Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA DECORRENTE DE AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença originário de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas – SINDAFIS, reconhecendo a existência de coisa julgada material decorrente de ação individual anterior, na qual a apelante discutiu o mesmo direito ao recebimento da terceira parcela da Gratificação de Incremento à Urbanização (GIURB), instituída pela Lei Distrital no 5.226/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se os efeitos da coisa julgada ultra partes formada em ação coletiva alcançam os substituídos que também figuraram como autores em ações individuais já transitadas em julgado com mesmo objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado da decisão individual, que julgou improcedente o pedido com fundamento no Tema 864 da Repercussão Geral do STF (RE no 905.357/RR), impede nova discussão judicial sobre o mesmo direito.
4. O sistema do art. 104 do CDC não permite que o autor de ação individual já transitada em julgado se beneficie de decisão coletiva posterior sobre o mesmo tema, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do juiz natural.
5. Precedentes do STJ confirmam que, inexistindo litispendência e tendo ocorrido trânsito em julgado em uma das ações, é inviável pretender a prevalência da decisão coletiva sobre a individual (AgInt na PET no REsp no 1.392.712/SC; AgInt na PET nos EREsp no 1.405.424/SC).
6. A improcedência da ação individual abrange todo o período controvertido, não sendo possível limitar seus efeitos temporais ou fracionar o direito reconhecido como inexistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada formada em ação individual transitada em julgado impede o prosseguimento de cumprimento de sentença baseado em título coletivo posterior que verse sobre o mesmo direito material." ; "2. O art. 104 do CDC não autoriza o aproveitamento de decisão coletiva por quem já teve ação individual definitivamente julgada improcedente.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 966 a 975 e 85, § 11; CDC, art. 104; CF/1988, art. 5o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864 da RG); STJ, AgInt na PET no REsp no 1.392.712/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgInt na PET nos EREsp no 1.405.424/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 29.11.2016, (Acórdão 1603119, 0723139-33.2021.8.07.0001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 09/08/2022, publicado no DJe: 01/09/2022.).